Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. CADASTRO. RECEITA FEDERAL. JUNTA COMERCIAL. RECEBIMENTO. SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa, que não faz objeção quanto ao seu recebimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.